Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Vilson Rogério Goinski, ex-prefeito de Almirante Tamandaré/PR, contra decisão que jougou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Vilson Rogério Goinski em desfavor do Acórdão 13342/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Vilson Rogério Goinski para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.